Tribunal: TCU
Processo: 043.028/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 155/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.028/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Balbino Oliveira Prado (XXX.723.919-XX); Fernanda Teixeira de Almeida (XXX.934.575-XX); Frederico Rodrigues Ferreira (XXX.274.246-XX); Jose Otavio Francisco (XXX.539.488-XX); Juliana Freitas da Costa Silva (XXX.283.556-XX); Marco Antonio Tuma Rossi (XXX.519.992-XX); Maria da Penha Dias (XXX.312.147-XX); Patricia Regina de Jesus Rodrigues (XXX.926.650-XX); Rogerio da Silva Rodrigues (XXX.700.962-XX); Vania Marino Pereira Lima (XXX.762.566-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.